Tribunal: TJES
Processo: 5002639-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002639-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS LOPES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ART. 16, § 1º, DA LEF. GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.

1. Insurgência contra decisão que determinou a garantia do juízo como requisito para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/1980, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

2. O agravante alegou que é aposentado, percebe proventos mensais no valor de salário-mínimo e enfrenta graves problemas de saúde, o que compromete renda familiar dele, pleiteando a flexibilização da exigência de garantia do juízo para o processamento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Verificar a possibilidade de flexibilização da exigência prevista no art. 16, § 1º, da LEF, em razão da hipossuficiência patrimonial do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 16, § 1º, da LEF, “não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado tal regra, admitindo o processamento dos embargos à execução fiscal mesmo sem garantia do juízo, quando comprovada a hipossuficiência patrimonial do executado. Precedentes: AgInt-EDcl-EDcl-AREsp n. 2.128.167 (STJ); AgInt no REsp n. 1.836.609/TO (STJ).

5. No caso, o agravante é aposentado e aufere proventos mensais equivalentes a um salário-mínimo, situação que justifica a flexibilização da exigência prevista no art. 16, § 1º, da LEF, garantindo-lhe o acesso à Justiça, conforme preceituado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso provido para determinar que os embargos opostos pelo agravante sejam admitidos independentemente de garantia do juízo.

Tese de julgamento:

É possível a flexibilização da exigência de garantia do juízo para o processamento de embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/1980, desde que comprovada a hipossuficiência patrimonial do executado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

LEF, art. 16, § 1º

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt-EDcl-EDcl-AREsp n. 2.128.167, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16-08-2023.
STJ, AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16-06-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002639-67.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
ANTÔNIO CARLOS LOPES
.

AGRAVAD
O
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Antônio Carlos Lopes

interp
ôs

agravo de instrumento em face
da respeitável decisã
o

que
nos embargos por ele opostos à execução fiscal ajuizada pelo

M
unicípio de Vitória

deferiu o pedido de
le de
gratuidade de justiça,
mas determinou que ele
garanta a execução “na forma do art. 16, §1º da Lei 6.830/80, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.”

Nas razões do recurso alegou o agravante, em síntese, que 1) “é aposentado, recebe um salário mínimo de seu benefício, que com apenas um salário mínimo sustenta toda a sua família, ainda vale salientar que o mesmo já está em idade avançada, com sérios problemas de saúde, o que faz com que os gastos saúde, e medicação levem quase todo seu salário”; e 2) “a Constituição Federal de 1988 resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, CF/1988), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal”.

Requereu atribuição de efeito suspensivo (deferida no id 7536728) e provimento do recurso pada que seja a decisão recorrida reformada de modo a admitir o processamento dos embargos à execução sem a necessidade de garantia do Juízo.

Nos termos do art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/
19
80, "não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução".

Mas
o colendo Superior Tribunal de Justiça “
compreende ser possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para tal propósito, a concessão da Assistência Judiciária Gratuita. (AgInt-EDcl-EDcl-AREsp
n.
2.128.167; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina;
data da publicação/fonte:
DJ
e
16-08-2023).
Nes
s
e sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE. 1. É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido destoa, em parte, da aludida orientação jurisprudencial, uma vez que dispensou a apresentação de garantia para a oposição dos embargos à execução fiscal apenas pelo fato de os embargantes estarem assistidos pela gratuidade da justiça e representados pela defensoria pública, razão pela qual os autos devem retornar ao Tribunal de origem para que reexamine o tema mediante a análise da prova produzida pelos embargantes sobre a sua alegada hipossuficiência patrimonial, convertendo o feito em diligência, se necessário for. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, data do julgamento: 7-6-2021, data da publicação/fonte: DJe de 16-6-2021).

No
caso em análise,
o
executad
o/agravante é aposentado e aufere
benefício mensal
equivalente a um salário-mínimo,
de modo
que a
flexibiliza
ção da
exigência prevista no art
igo
16, § 1º, da LEF,
é medida que se impõe.

Posto isso, dou provimento ao recurso,
reformo a decisão recorrida e afasto a exigência de garantia do Juízo para como condição para admissibilidade dos embargos opostos pelo agravante à execução fiscal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.